Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DESNECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 11.717,00, valor já considerado em dobro, corrigido monetariamente a contar do desembolso, 15 de julho de 2023, e acrescida de juros de mora a contar da citação, bem como (ii) condenar os réus, de forma solidária, a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a contar da prolação desta sentença.

2. Recursos próprios e tempestivos (Ids. 54849571 e 54849578). Custas e preparos recolhidos (Ids. 54849572 e 54849580).

3. Em suas razões recursais, a primeira ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de que as cobranças reclamadas na presente lide não são realizadas por ela, de modo que incumbe exclusivamente à instituição financeira gestora do cartão da Parte Recorrida informar sobre a contestação. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada a fim de ser afastada a condenação em danos materiais e morais, diante da ausência de qualquer ato ilícito cometido pela Recorrente ou qualquer ofensa aos direitos da personalidade da parte Recorrida. Subsidiariamente, à luz do princípio da eventualidade, na hipótese de ser mantida a condenação a título de danos morais, requer a minoração do quantum fixado na r. sentença Recorrida.

4. O segundo réu também suscita sua ilegitimidade passiva, sob argumento de que não participa na cadeia de fornecimento do produto objeto da ação, viabilizando apenas a forma de pagamento da compra efetuada no estabelecimento. No mérito, defende que inexiste culpa ou responsabilidade da recorrente. Assevera que a aplicação da sanção prevista no art. 940, do Código Civil, ou do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve necessariamente estar aliada à existência de má-fé por parte do credor. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório atribuído aos danos morais.

5. Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 54849583.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei n. 8.078/90. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

8. Segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço.

9. No caso dos autos, os recorrentes, integrantes da cadeia de consumo como fornecedores do serviço, não apresentaram justificativa plausível para a manutenção de cobrança de uma compra que havia sido cancelada pelo consumidor dentro do prazo de arrependimento. O autor sequer aceitou receber o produto na data da entrega e a primeira ré lhe informou que seria realizado o estorno do valor da compra. Não obstante, a cobrança continuou a ser realizada, tendo as rés atribuído a culpa pelos fatos descritos na petição inicial uma à outra.

10. Em que pese as alegações da primeira ré no sentido de que o recorrido ganhou o estorno contestado, verifica-se do documento de id. 54847608, pág. 5, que ele foi informado pela segunda ré de que o débito seria mantido. Além do mais, o autor juntou aos autos comprovante de pagamento da fatura do cartão de crédito que continha o débito relativo à compra cancelada (id. 54849513, pág. 3). Nesse contexto, as rés, mesmo cientes do cancelamento da compra e do pedido de estorno dos valores, mantiveram-se inertes, permitindo que montantes indevidos continuassem a serem cobrados do recorrido. Portanto acertada a r. sentença ao afirmar que houve falha na prestação do serviço, surgindo o dever de indenizar os danos materiais sofridos pelo recorrido. Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal de Justiça: "7. Nesse passo, as relações comerciais entre os fornecedores de produtos, as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso ora em análise, a falha no serviço das partes rés, que “tinham ciência do cancelamento da compra, da devolução dos produtos e da solicitação de estorno realizada pelo recorrido, porém ou se mantiveram inertes às solicitações do requerente, ou incorreram em erro no tratamento desses pedidos, atribuindo uma a outra a responsabilidade pelo ocorrido, permitindo, assim, que as parcelas continuassem sendo cobradas mensalmente na fatura do cartão de crédito do autor”, caracteriza fato do serviço, o que atrai o dever dos fornecedores de comprovarem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar sua responsabilidade de reparar o dano (CDC, art. 14, §3o). No caso em análise, diante do contexto fático, o dever de reparação dos danos suportados pelo recorrido é incontestável, na esteira do artigo 6o, inciso VI, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1413803, 07119512820218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

11. Na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Considerando que houve o pagamento, bem como diante da inexistência de erro justificável para a cobrança indevida, cabível a repetição em dobro.

12. A despeito da falha na prestação do serviço das recorrentes, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora em decorrência da fraude. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, a operação bancária fraudulenta não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a reforma da sentença.

13. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença reformada para afastar a condenação das rés a pagar à autora compensação por danos morais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.